Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0723256-27.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 28173374) da decisão (id. 27522740) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, requerida em razão de apelação interposta contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 0710887-95.2021.8.07.0001, que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora incidente sobre o bem imóvel indicado. O peticionante-embargado alega a existência de fato novo, sob o argumento de que chegou ao conhecimento de seus patronos uma série de esclarecimentos acerca do contrato que instrui os embargos de terceiro, “confirmando muitas das alegações veiculadas ao longo da instrução processual, no sentido de que a alienação do imóvel teria se dado de maneira fictícia”. Aduz que ficaram sabendo que o imóvel objeto da constrição judicial teria sido alienado por um valor simbólico pelo sr. Roberval à sra. Cássia, para quem o imóvel fora transferido, embora não tenha cumprido o compromisso de assumir as dívidas relacionadas ao imóvel, “incorrendo em inadimplemento contratual do negócio jurídico firmado entre eles”. Declara que a terceira-embargante não é a real adquirente do imóvel, tratando-se de mera representante dos interesses da sra. Cássia de Sousa, que inclusive é a única beneficiária dos valores provenientes da locação do bem. Assevera que foram informados que a escritura pública de compra e venda do imóvel foi flagrantemente forjado, “mediante prévio acerto com algum funcionário do Cartório do 2o Ofício de Notas de Niquelândia/GO”, ostentando o documento público carreado aos autos manifesta falsidade ideológica, “havendo nítido erro no documento quanto à data de emissão do instrumento, o que foi inclusive arguido na petição contestatória”. Conclui reafirmando que “a embargante jamais foi, de fato, a real proprietária do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro, o que revela a probabilidade do direito vindicado” pelo peticionante-embargado. Pede seja reconsiderada a decisão de indeferimento da liminar, “para que seja designada nova hasta pública para alienação do bem imóvel”. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. A alegação de que a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da constrição nos autos da execução na origem, ao que tudo indica, remete a possível simulação, que, entretanto, deve ser melhor analisada, se o caso, por ocasião do julgamento da apelação. Ademais, o suposto vício estaria comprovado por meio de conversas de WhatsApp, cuja valoração demanda certa reserva e cautela, diante da presunção de veracidade que emana do documento público (art. 405 do CPC). Ainda, a despeito de alegado fato novo, é necessário avaliar melhor a possibilidade de juntada de documentos em sede de apelação, tendo em vista o comando dos arts. 434 e 435 do CPC. Nesse sentido, em nada se altera a alegação de fato novo, a fim de evidenciar, nesta sede preliminar, a probabilidade do direito, sendo imprescindível a incursão nas provas dos autos, por ocasião do julgamento do apelo. Além do mais, como anotado na decisão liminar, não evidencio o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “pela simples possibilidade de alienação do imóvel, como sugerido pelo requerente-apelante, sem qualquer indício de que isso possa ocorrer em breve”. De todo modo, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, como na espécie, a medida liminar é vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão e da decisão anterior (id. 27522740) nos autos dos embargos de terceiro n. 0710887-95.2021.8.07.0001, nos quais foi interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator